Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-38.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Direito à saúde. Apelação cível. Fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Lúpus eritematoso sistêmico. Imprescindibilidade clínica. Inexistência de substituto terapêutico. Registro na Anvisa. Responsabilidade do ente federativo. Honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. Cabimento. Recurso parcialmente conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento Belimumabe, registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, para tratamento de Lúpus Eritematoso Sistêmico com comorbidade de hipertensão arterial sistêmica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o Distrito Federal deve fornecer o medicamento Belimumabe à apelante e definir se é cabível a condenação do ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.
III. Razões de decidir
3. O pedido de antecipação da tutela recursal não deve ser conhecido por inadequação da via eleita, pois formulado nas razões da apelação, em desacordo com o art. 1.012, § 3o, do CPC.
4. A documentação apresentada comprova a imprescindibilidade clínica do medicamento Belimumabe, a ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas pelo SUS e a hipossuficiência da parte apelante.
5. O NATJUS classificou a demanda como “justificada com ressalvas”, reconhecendo a refratariedade da doença aos tratamentos disponíveis no SUS.
6. Preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo STJ no Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ) e pelo STF nos Temas 6 (RE 566.471) e 1234 (RE 1.366.243), autoriza-se, de forma excepcional, a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS.
7. A negativa administrativa de fornecimento do medicamento, diante da ausência de substituto terapêutico eficaz e da urgência do tratamento, configura violação ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.
8. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1002 (RE 1.140.005), ainda que litigue contra o ente federativo ao qual pertença.
9. Considerando o valor da causa (R$ 1.000,00) e o caráter inestimável do proveito econômico obtido, a fixação dos honorários por equidade é cabível, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e da tese firmada no Tema 1.076 do STJ.
IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente conhecido e provido para condenar o Distrito Federal ao fornecimento do medicamento BELIMUMABE, conforme prescrição médica, pelo prazo inicial de seis meses, com possibilidade de prorrogação mediante novo relatório médico, bem como fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Defensoria Pública.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 932, II, 1.012, § 3o; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q, 19-R; LODF, arts. 75, 114, 145, 204.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Tema 6, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 20.9.2024; STF, RE 1.366.243, Tema 1234, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.9.2024; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Tema 106, Rel. Min. Benedito Gonçalves; STF, RE 1.140.005, Tema 1002, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.6.2023; TJDFT, Acórdão 2026957, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 30.07.2025; TJDFT, Acórdão 2018816, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 08.07.2025; TJDFT, Acórdão 1963352, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 30.01.2025; TJDFT, Acórdão 1898112, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 24/7/2024; TJDFT, Acórdão 1899506, Rel. Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 31/7/2024; TJDFT, Acórdão 2023298, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 17/07/2025; TJDFT, Acórdão 1701433, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 10/5/2023; TJDFT, Acórdão 1719194, Rel. Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 21/6/2023.